Tribunal: TJDFT
Processo: 0764410-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0764410-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIEL SIQUEIRA CARVALHO DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela com o objetivo de que o cartório do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal promova, antes do trânsito em julgado, a atualização registral do imóvel objeto dos autos, consistente na averbação do cancelamento do registro de venda e retorno da propriedade ao autor. O art. 250, inciso I, da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) estabelece que o cancelamento de registros imobiliários somente pode ser realizado em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Tal exigência visa a garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. Portanto, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão para que se proceda à restituição da propriedade do imóvel ao vendedor, por força da implementação de condição resolutiva, conforme decidido nos autos. Ademais, a parte requerente não demonstrou o perigo de dano o que reforça a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência reiterado no ID 72878454. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator